Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742946-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: NERCY DAS DORES CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 171803282, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0724205-77.2023.8.07.0001, interposta por NERCY DAS DORES CARDOSO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito vinculado ao caso. A agravante se insurge contra a referida decisão e requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, reformando a decisão agravada para minorar o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da resolução no 232/2016 do CNJ Preparo recolhido (ID 52153632). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 52431589). A agravante interpôs Agravo Interno, em que requereu a retratação deste Relator e a reforma da decisão que rejeitou o pedido de efeito suspensivo (ID 53356881). O agravado apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 52231680), e peticionou conforme ID 54156336 quanto ao Agravo Interno interposto, informando a perda superveniente do objeto em razão da sentença proferida na origem. Diante da constatação de que foi proferida sentença no feito de origem com julgamento de mérito, este Relator intimou o agravante para informar se subsiste o seu interesse recursal, nos termos do art. 10 do CPC (ID 54242273). O agravante se pronuncia requerendo que, tendo em vista a perda do objeto do presente agravo de instrumento, seja extinto o feito, com o seu consequente arquivamento (ID 54538676). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença julgando procedente o pedido deduzido na inicial com a consequente resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID origem 179620075). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “ [...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Nesse sentido, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Observo também que o próprio agravante aquiesceu com a perda do objeto do recurso, requerendo a extinção do feito (ID 54538676). Com relação ao agravo interno, forçoso reconhecer que resta prejudicado, pois a decisão recorrida, com a extinção do agravo de instrumento, perde seus efeitos. Nesta hipótese, a situação equipara-se à retração, sendo desnecessária a colocação do feito em mesa para se alcançar o resultado pretendido pela parte. Assim, com fundamento no artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento e julgo PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator